Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708285-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ MAURO DA ROCHA AGRAVADO: MUNDO NOVO AGROPECUARIA LTDA, EQUILIBRIO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME, MARINA LOPO MONTALVAO D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 20 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora